Tribunal: TJSP
Processo: 1005305-28.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Multipropriedade (time sharing). Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar os réus a devolução de 75% dos valores pagos, incluindo arras e comissão de corretagem. Recurso dos réus que merece prosperar

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Multipropriedade (time sharing). Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar os réus a devolução de 75% dos valores pagos, incluindo arras e comissão de corretagem. Recurso dos réus que merece prosperar parcialmente. Falta de interesse recursal no pedido de retenção de arras porque no contrato firmado não foi pactuado nenhum pagamento a este título, constando como "entrada – inexistente". Autor que apesar de indicar na inicial ter pago comissão de corretagem, registrou que ficou com esse prejuízo e apenas pleiteou pela devolução de 90% das parcelas pagas ou, alternativamente, 75% delas. Sentença que se revela ultra petita, devendo ser respeitado o limite do pedido inicial. Devolução da comissão de corretagem afastada. Contrato firmado após a Lei do Distrato, que não afasta a aplicabilidade do CDC. Aplicação das Súmulas 1 e 2 deste Tribunal e Súmula 543 do STJ. Empreendimento que foi submetido ao regime de patrimônio de afetação registrado na matrícula do imóvel. Incontroversa a conclusão da obra desde a aquisição pelo autor. Extinção do patrimônio de afetação (art. 31-E, I, Lei 4.591/64). Retenção 50% dos valores pagos (art. 67-A, §5o) afastada. Retenção que deve estar entre 10% e 25% do valor pago em interpretação conjugada da jurisprudência do STJ e art. 67-A, da Lei 4.591/1964, introduzida pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato). Retenção fixada no maior percentual (25%), descabendo majoração. Réus que deram causa a ação, pois em via administrativa não se dispuseram a devolução de valores, apenas disponibilização de crédito para uso futuro em hospedagem no próprio empreendimento. Pedido alternativo acolhido em sentença, inexistindo sucumbência da parte autora. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.